Tribunal: TJES
Processo: 5021219-35.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021219-35.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MAURO MOREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021219-35.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: MAURO MOREIRA DE SOUZA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONTESTAÇÃO QUE VERSA SOBRE OUTRO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESES NÃO VENTILADAS NA DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MAURO MOREIRA DE SOUZA
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo o requerente que foi buscado pelo requerido para formalização de um empréstimo, no valor de R$ 5.866,35 (cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos), com pagamento em três parcelas de R$ 1.193,59 (um mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos) mais doze parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais). Destaca, no entanto, que na verdade foi formalizado negócio diverso, mediante empréstimo no valor de R$ 4.728,92 (quatro mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos), que não concorda. Busca, assim, a suspensão dos descontos, emissão de boleto para pagamento do saldo devedor, conforme cálculo do PROCON, além de danos morais.

Em contestação (ID 7477722), o requerido apresenta defesa com dados diversos do que se discute nos autos.

A sentença (ID 7477896) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

I - DECLARAR a nulidade do suposto contrato celebrado entre a parte autora e a requerida do qual originou-se os descontos mensais de R$ 1.175,84 (mil cento setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), determinando a imediata suspensão dos descontos;

II - CONDENAR o requerido a restituir à parte autora todos os valores descontados em seu benefício, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, visto que os descontos continuaram a ocorrer no decorrer do processo, com correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação;

III - CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e monetária a contar da citação;

IV - DETERMINAR que o requerente proceda com a devolução da quantia depositada em sua conta, no importe de R$ 4.728,92 (quatro mil setecentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos), com incidência de correção monetária desde o depósito e juros a contar do trânsito em julgado.

AUTORIZO a compensação dos créditos.

Via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7477898), com alegações diversas das deduzidas em defesa.

O autor apresentou contrarrazões (ID 7477902), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Pelo esquadrinhar das razões recursais, nota-se que todas as teses lançadas pelo recorrente são inéditas nos autos. Isto é, não houve suscitamento delas em contestação, como requer o princípio da impugnação específica e princípio da eventualidade, norteadores no devido processo legal.

Assim a narrativa apresentada, nesse momento processual, ofende o contraditório e a ampla defesa e caracteriza inovação recursal
, sendo vedada pelo ordenamento jurídico em face dos
limites da lide que se fixam no momento da inicial e da contestação e não pode ser apreciada por violar o duplo grau de jurisdição. Conforme mencionado, a defesa apresentada trata de assunto diverso ao que se discute na presente demanda, o que foi esclarecido pelo magistrado de piso.

Assim, verifico que configura a preclusão consumativa do seu direito, devendo suportar, portanto, as consequências de tais atos.

A jurisprudência é clara nesse aspecto:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1)
É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal
. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP
0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023).

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)